Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ISENÇÃO. IRPF. APOSENTADO. CARDIOPATIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. O Recurso. Agravo de instrumento interposto pelo autor, ora agravante, objetivando reforma da decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para que seja determinado ao Distrito Federal a suspensão dos descontos em folha realizados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte em razão de eventual cardiopatia grave (Autos 0785227-57.2024.8.07.0016).
3. Decisões Anteriores. Decisão de ID 65017758 indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado em sede de Agravo de Instrumento.
III. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação de suspensão dos descontos em folha efetuados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte na aposentadoria do agravante em razão de cardiopatia grave e paralisia irreversível e incapacitante.

IV. Razões de decidir
5. Das Normas Aplicáveis. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
6. A Lei n. 7.713/88, de fato, estabelece a isenção do imposto de renda aos rendimentos percebidos por pessoas físicas, portadora de moléstia grave, incluindo-se a cardiopatia grave, conforme art. 6o, inciso XIV. Ocorre que é necessária a comprovação das enfermidades, bem como que estas se adequam aos ditames legais a fim de isenção, o que não é, no momento, o caso dos autos.
7. Nota-se que, embora tenha apresentado aos autos laudos que indicam enfermidades, não há qualquer menção de que as mesmas se tratam de cardiopatia grave e de paralisia irreversível e incapacitante, como exige a legislação mencionada.
8. Conclusão. Assim, havendo carência de provas, não há a certeza exigida para a concessão de antecipação de tutela, como pretende o agravante, razão pela qual a decisão de primeira instância deve ser mantida.
V. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários

Tese de Julgamento: Ausentes provas concretas e conclusivas, não há que se falar em adequação aos requisitos exigidos para concessão de antecipação de tutela.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, inciso I; Lei n. 7.713/88, art. 6o, inciso XIV.